Tribunal: TJES
Processo: 5002015-47.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002015-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LIDIA DOS SANTOS BARRETO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002015-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LIDIA DOS SANTOS BARRETO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ARTS. 318, V, E 318-A DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERNIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva, após autuação em flagrante pela suposta prática do crime do art. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, por tentativa de ingresso em unidade prisional portando entorpecentes e bilhetes destinados a internos, com pedido de revogação da custódia e substituição por prisão domiciliar em razão de maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva, à luz da materialidade, indícios de autoria e do risco concreto decorrente do modus operandi; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento nos arts. 318, V, e 318-A do CPP, diante da alegação de maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva observa o art. 312 do CPP quando demonstrados a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, configurando o fumus comissi delicti, evidenciado pela apreensão de entorpecentes e bilhetes com a paciente ao tentar ingressar em unidade prisional.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta e do modus operandi, pois a tentativa de introdução de nove buchas de haxixe em penitenciária e o transporte de bilhete com informações clandestinas a detentos comprometem a segurança e a incomunicabilidade do sistema prisional.

A atuação como vetor de comunicação externa para internos revela periculosidade concreta e indica risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia como garantia da ordem pública.

O exame, pelo Tribunal, do pedido de prisão domiciliar formulado no juízo de origem após a impetração e ainda pendente de decisão caracteriza supressão de instância.

A substituição da preventiva por domiciliar, embora prevista nos arts. 318, V, e 318-A do CPP, não decorre automaticamente da maternidade, admitindo-se circunstâncias excepcionais que obstem a medida, conforme precedentes do STJ.

A gravidade concreta da conduta (tentativa de abastecimento do cárcere e auxílio à comunicação de internos) configura situação excepcional que desaconselha a prisão domiciliar, sobretudo quando o contexto delitivo envolve ambos os genitores dos menores, sendo o pai o interno que receberia a droga, também denunciado na origem.

A ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos e a existência de rede de apoio familiar, com informação de que os filhos se encontram sob a guarda da tia, afastam o requisito alegado para a domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. Mantém-se a prisão preventiva quando a materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados e o modus operandi revela periculosidade concreta e risco de reiteração, justificando a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP. 2. O pedido de prisão domiciliar fundado nos arts. 318, V, e 318-A do CPP não é automático pela maternidade, podendo ser afastado por circunstâncias excepcionais extraídas da gravidade concreta do caso, especialmente quando inexistente comprovação de imprescindibilidade e presente rede de apoio familiar. 3. Configura supressão de instância a apreciação, em habeas corpus, de pedido de prisão domiciliar ainda pendente de decisão no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 318, V; CPP, art. 318-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, c/c art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 200.844/MS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002015-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LIDIA DOS SANTOS BARRETO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LIDIA DOS SANTOS BARRETO
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, aduzindo a primariedade e as condições pessoais favoráveis da paciente. Pugna pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de que a paciente é genitora de dois filhos dependentes de seus cuidados.

Não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta à paciente, autuada em flagrante pela prática do crime tipificado no
artigo 33, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06
.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, mormente diante do
fato incontroverso do que a paciente foi surpreendida tentando ingressar em unidade prisional portando entorpecentes e bilhetes destinados a internos.

Quanto ao
periculum libertatis
, afora a gravidade dos fatos, o
modus operandi
evidencia a necessidade da medida excepcional
. A paciente teria tentado introduzir
nove buchas de haxixe
na Penitenciária Estadual de Vila Velha II,
portando ainda bilhete com informações clandestinas destinadas a quatro detentos, cujo teor mencionava a descoberta de uma funcionária da unidade que possuía vínculo com os custodiados.

Tal circunstância revela periculosidade concreta, pois
a conduta não se limita à traficância, mas compromete a segurança e a incomunicabilidade do sistema prisional, indicando que a paciente atuava como braço de comunicação externa para indivíduos presos, o que indica tendência de habitualidade delitiva, em caso de liberdade.
Como se sabe, a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Em relação ao pleito de prisão domiciliar, fundado nos artigos 318, V, e 318-A do CPP, o pleito também não merece prosperar.

Pri
meiro,
porque conhecer do pedido diretamente neste Tribunal caracterizaria inegável
supressão de instância
.
Conforme as informações prestadas, o pedido foi formulado no juízo de origem após a impetração do
writ
e ainda aguarda a decisão do magistrado de primeiro grau
.

Segundo, porque, ainda que assim não fosse, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é benefício automático diante da maternidade, admitindo que circunstâncias excepcionais obstem a pretensão. Nesse sentido: STJ, RHC n. 200.844/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.

No caso, a gravidade concreta da conduta - tentativa de abastecimento do cárcere e auxílio na comunicação de internos - caracteriza situação excepcional que contraindica a medida,
principalmente porque o crime de tráfico envolve ambos os genitores dos menores, que são afetados pela atividade criminosa, portanto, no próprio seio familiar
(o pai é justamente o interno que receberia a droga, também denunciado na origem). Ademais,
inexiste comprovação de imprescindibilidade dos cuidados maternos, tendo a própria paciente informado que os filhos menores encontram-se sob a guarda da tia, o que demonstra a existência de rede de apoio familiar.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)